Tribunal: CARF
Processo: 10280.722367/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ESTAGIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei no 11.788/08 no estágio remunerado, de forma a garantir a não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga em desacordo com a Lei no 11.788/08, integra o salário de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea i da Lei 8.212/91.
PROVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores trazidas aos autos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722367/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ESTAGIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam
serviços à empresa, em desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados
obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei no 11.788/08 no
estágio remunerado, de forma a garantir a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga em desacordo com a Lei no 11.788/08, integra o salário
de contribuição, nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “i” da Lei
8.212/91.
PROVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriores trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722367/2012-84
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto .
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0127.074
da 4a Turma da DRJ/BEL 05 de setembro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 23/40)
Em 14/06/2012 foi lavrado autos de infração originados em procedimento de
fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias na qual se
constatou divergências em relação à contribuições de estagiários e servidores comissionados, não
declaradas em GFIP.
Em relação aos estagiários foi verificado o descumprimento do requisito formal
da exigência do Termo de Compromisso tripartite (Empresa – estagiários – Instituição de
Ensino) nos anos de 2007, 2008 e 2009, infringindo os dispositivos legais supracitados,
descaracterizando a relação de estágio e criando vínculo empregatício entre o estagiário e a
empresa, na condição de segurado empregado, conforme determina a legislação.
Quanto aos comissionados, foram constatadas diferenças de contribuição a
recolher uma vez que foram consideradas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados que prestaram serviços em caráter não eventual, sob subordinação à
empresa nos termos do disposto no inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991. Estes levantamentos
abrangeram as competências de 01 a 12/2008.
Foram gerados 3 autos de infração conforme demonstra o quadro abaixo:
.
Auto
de
Infração
(Obrigação Principal)
37.354.201-1
Contribuições a cargo da empresa,
não declaradas em GFIP, incidentes
sobre a remuneração paga, devida
ou creditada a segurado empregado.
Auto
de
Infração
37.354.202-0
Contribuições
a
cargo
dos
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

(Obrigação Principal)
segurados empregados, destinadas a
Previdência Social, não descontada
de
suas
remunerações
e
não
declaradas em GFIP.
Auto
de
Infração
(Obrigação
Acessória)
CFL 68
37.354.200-3
Apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores
de
todas
as
contribuições
previdenciárias.
Impugnação (fls 674/686)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 23/07/2012, na qual
em síntese alega que:
1. Preliminarmente, pugna pela nulidade do auto de infração, pois a
contratação do pessoal pela RECORRENTE obedece as normas da
Constituição Estadual, em face da autonomia constitucional reconhecida
aos entes federativos nos termos da CF/1988;
2. Também acrescenta que a Lei 11.788/2008 estabelece que o estágio de
estudantes não cria vínculo empregatício de qualquer natureza;
3. No mérito, alega que a autonomia administrativa prevista na CF/1988
permite que o Ente Federado contrate estagiários segundo as suas próprias
normas.;
4. Os estagiários estão encaixados na categoria de contribuinte facultativo.
Isto se prende ao enunciado do Art. 12, § 22, da Lei Federal no 11.788, de
25/09/08, que faculta ao educando inscrever-se e contribuir como segurado
facultativo do RGPS.
5. A Lei Federal dispõe sobre a faculdade do estagiário vir a contribuir
espontaneamente para o RGPS, não sendo essa Norma vinculativa para os
estagiários que são admitidos neste Poder Legislativo por força normativa
contida na Resolução no 03, de 1990, regulamentada pelas Resoluções nos.
26/90 e 65/91, que atribui como pagamento mensal ao estagiário o
correspondente a um salário mínimo.
6. Ainda que se aplicasse a Norma Federal subsidiariamente aos estagiários,
mesmo assim, a contribuição previdenciária seria dos estagiários, não
havendo obrigatoriedade da contribuição patronal para o Regime
Previdenciário, quer seja o RPP (IGEPREV) ou para o RGPS (INSS).
7. A fundamentação legal em que se arrimou o Fisco encontra-se derrogada
pela Lei Federal 11.788, de 2008, no que diz respeito aos estagiários.
8. A exegese que se extrai dos demonstrativos anexados, com relação ao
recolhimento da previdência social dos comissionados, desde o ano
calendário de 2007 até 2011, não oferece nenhuma dúvida que a
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

Impugnante cumpriu com suas obrigações legais estabelecidas pelo Ente
Federativo e por ela acatado em assuntos interna corporis.
9. Não se pode falar em violação da obrigação tributária sem que a mesma
seja confirmada por meio de apreciação pelo judiciário.
10. O contribuinte não tem obrigação por lei e não deve apresentar outros
livros, relatórios, documentos e controles que possam comprometê-lo
perante a fiscalização (porque a fiscalização não tem o direito de exigi-
los), pois os tributos levantados pelo fiscal devem ser comprovados que
são devidos e deixaram de ser recolhidos, ou seja, o fiscal é quem deve
investigar e levantar as provas para autuar a empresa.
11. A folha de pagamento dos servidores constantes dos seus arquivos é
divergente dos valores efetivamente pagos constantes do BANPARÁ, o
que irá gerar resultados irreais nas fiscalizações realizadas pela Receita
Federal
12. Alega excesso de exação nos autos lavrados;
Finaliza pleiteando a nulidade dos referidos autos, pois alega:
1) a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e incomprovada a
ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
2) a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o Auditor
Fiscal autuante pretende impor a cobrança de tributo sem o fato gerador que justifique
seu nascedouro;
Acórdão (fls.1006/1019)
O Acórdão recorrido consta decisão, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ESTAGIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam serviços à empresa, em
desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados obrigatórios da Previdência Social,
como empregados.
NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei no 11.788/08 no estágio
remunerado, de forma a garantir a não incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga em desacordo com a Lei no 11.788/08, integra o salário de contribuição,
nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “i” da Lei 8.212/91.
PROVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores
trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1029/1041)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/03/2014 com as
mesmas alegações e fundamentos apresentados na peça impugnatória, não havendo nada de
novo, nem de fato nem de direito acrescentado.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e o cancelamento do respectivo débito
fiscal.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Considerando que as alegações apresentadas em sede de Recurso Voluntário em
nada diferem das apresentadas em sede de impugnação, seja em relação ao direito alegado ou aos
fatos descritos, mantenho o entendimento do Acórdão recorrido e, em atendimento ao disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, transcrevo o inteiro teor do voto
vencedor, in verbis:
No que tange aos lançamentos fiscais referentes a estagiários, a defendente argumenta
que é parte integrante do Ente Federativo Estado do Pará (CF, art. 25), como um dos
seus poderes constituídos, com autonomia própria e legislação que regula matéria de seu
interesse interno ou administrativo, e que a admissão de seu pessoal é feita por meio de
decreto legislativo e a regulamentação de seus serviços por meio de resolução.
Argumenta também que o Ente Federativo não se submete à legislação do Direito
Privado e nem à normas regulamentares de cunho inferior àquelas ditadas pela União
aos Entes federativos, mormente as destinadas às empresas, uma vez que a
Administração Pública não tem cunho empresarial.
É de se esclarecer neste momento que a autonomia concedida pela Constituição Federal
aos Entes Federativos de forma alguma permite que estes regulem matéria cuja
competência constitucional para legislar pertence privativamente à União, como é o
caso das contribuições em questão (contribuições para a seguridade social CF, art. 22,
XXIII).
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 22, XXIII, dispõe que compete
privativamente à União legislar sobre seguridade social:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(Omissis...)
XXIII seguridade social;
A Carta Maior dispõe ainda que a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, nos termos da lei, mediante recursos provenientes, dentre outros, das
contribuições sociais a cargo da entidade equiparada à empresa, na forma da lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)(grifei)
I do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(grifei)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Omissis...)
II do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o Art. 201.
A lei referida no artigo 195 da CF/88 é a Lei no 8.212/91 (Lei de Custeio), a qual dispõe
sobre a organização da Seguridade Social e institui o seu plano de custeio.
Pela leitura da defesa interposta, verifica-se, ainda no que tange aos estagiários, que o
cerne da lide está no entendimento equivocado da autuada de que ela não se submete à
legislação previdenciária apontada pelo Fisco como fundamento para efetuar os
lançamentos em questão notadamente, a Lei no 8.212/91, o Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e as correspondentes instruções
normativas , pois, segundo ela, esta legislação é aplicável somente às empresas e ela não
é empresa.
Ocorre que a Lei no 8.212/91, que trata do custeio da seguridade social e com base no
artigo 195, I, da CF/88, dispõe expressamente em seu artigo 15, I, que os órgãos e
entidades da administração pública direta são considerados empresa, não havendo
dúvidas, portanto, de que todas as disposições nela contidas referentes às empresas são
também aplicáveis à autuada, mesmo sendo órgão público:
Art. 15. Considera-se:
I empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;(grifei)
Assim, apesar de não ser de fato uma empresa, a autuada é, para efeitos da aplicação da
legislação previdenciária, considerada por Lei como se empresa fosse, de forma que
exceto pela situação especificada no artigo 40 da Constituição Federal, que trata do
Regime Próprio de Previdência Social ela submete-se sim à Lei no 8.212/91, a qual trata
do custeio do Regime Geral da Previdência Social, e, conseqüentemente, submete-se
também ao contido no Regulamento da Previdência Social e nas correspondentes
instruções normativas e portarias.
A Lei no 8.212/91 define o salário de contribuição do segurado empregado em seu
artigo 28, I:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
E, de forma condicionada, em seu artigo 28, parágrafo 9o, alínea “i”, exclui do conceito
de salário de contribuição para fins desta Lei os valores pagos a estagiários:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n.o 6.494, de 7 de dezembro de
1977;
(...) (grifei)

Veja-se que, para que o valor pago pela empresa ao estudante, a título de estágio, não
integre o salário de contribuição, a Lei de Custeio impõe que ele seja pago nos temos da
Lei no 6.494/1977 (ou da Lei no 11.788, de 26/09/2008, atualmente em vigor – a Lei no
6.494/77 esteve vigente no período de 07/12/1977 a 25/09/2008).
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, o
qual regulamenta as disposições contidas na Lei no 8.212/91, dispõe o seguinte em seu
artigo 9o, I, h:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I como empregado:
(...)
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com
a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008; (Alterado pelo Decreto no 6.722, de
30/12/2008) (grifei)
Perceba-se que o artigo 9o do RPS teve a sua redação atualizada pelo Decreto no
6.722/2008, já fazendo referência à Lei Federal no 11.788/2008, a qual revogou a Lei
Federal no 6.494/1977.
O texto do Regulamento da Previdência Social acima transcrito cuja finalidade é
detalhar a lei em seus aspectos práticos e técnicos, facilitando, assim, sua execução , não
deixa dúvidas de que, caso os estagiários prestem serviço em desacordo com as
disposições legais contidas na Lei no 6.494/77 ou na Lei no 11.788/2008, conforme o
período do caso, eles deixarão de ser segurados facultativos e serão considerados
segurados obrigatórios, mais precisamente, segurados empregados.
Cabe observar que a atividade do estagiário reveste-se, em princípio, de pessoalidade,
de subordinação, de não eventualidade e de onerosidade, características inerentes a uma
relação de emprego, mas que a legislação previdenciária exclui do conceito legal de
salário de contribuição os valores percebidos pelos estagiários quando obedecidas, no
caso do ano de 2008, as exigências previstas na Lei no 6.494/77:
LEI No 6.494/77
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e
particular.(Redação dada pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
§ 1o Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente,
estar freqüentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação
profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.16441,de 2001)
§ 2o o estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o
aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na
regulamentação da presente lei.(Redação dada pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
§ 3o Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da
aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.(Incluído
pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
(...)
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso
celebrado entre o estudante e a parte concedente, como interveniência
obrigatória da instituição de ensino. (grifei)
(...)
Art. 4o O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o
estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
(grifei)
No presente caso, a autoridade fiscal informou em seu Relatório que, no que respeita
aos estagiários, a autuada deixou de apresentar, para o período anterior ao ano de 2010,
os termos de compromisso tripartite firmados pelos educandos, pela parte concedente do
estágio e pela instituição de ensino , descumprindo, portanto, o disposto no art. 3o, II,
acima transcrito.
Conforme já demonstrado, quando a empresa (no caso, o ente federativo) não demonstra
o atendimento dos requisitos formais e materiais da Lei no 6.494/77 (estágio ocorrido no
ano de 2008), os valores percebidos pelos estagiários devem ser tributados, sofrendo a
incidência de contribuições previdenciárias, com a sua caracterização como segurados
empregados, conforme foi feito pela autoridade fiscal lançadora no presente caso.
Assim, não é qualquer pagamento a estagiário que irá resultar em não incidência de
contribuições previdenciárias, mas apenas aqueles que forem realizados em observância
à Lei no 6.494/77 ou Lei no 11.788/08, dependendo do período a que se refere o estágio,
sendo que a prova de que a relação com o estudante respeitou os pressupostos da Lei do
Estágio é do contribuinte, não do Fisco.
É do contribuinte, porque o estágio remunerado possui os pressupostos da relação de
emprego. A prova de que a relação com os estudantes deu-se nos termos da Lei n. o
6.494/77 ou Lei no 11.788/08, conforme o caso, é fato impeditivo do direito, devendo
ser portanto provado pela impugnante, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil (CPC):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Considerando que a autuada não nega que não tenha apresentado os referidos termos de
compromisso e que não consta dos autos qualquer documento nesse sentido, é de se
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

concluir pela inexistência destes, de forma que, quanto aos estagiários, agiu
corretamente a autoridade fiscal lançadora ao lavrar os autos de infração em questão.
No que se refere aos lançamentos fiscais referentes aos servidores comissionados, a
autoridade lançadora informou no REFISC que as bases de cálculo lançadas
representam os acréscimos das remunerações extraídos dos log das fichas financeiras
das folhas de pagamento obtidas junto ao Ministério Público do Estado do Pará, com
correspondente pagamento confirmado por intermédio de crédito em conta efetuado
pelo BANPARÁ.
Quanto a isto, a irresignada argumenta que a folha de pagamento dos servidores
comissionados, constantes dos seus arquivos, é divergente dos valores efetivamente
pagos constantes do BANPARÁ, o que, segundo ela, geraria resultados irreais nas
fiscalizações realizadas pela Receita Federal.
Em outras palavras, a autuada alega que são irreais os acréscimos a maior verificados
pelo Fisco nos log das fichas financeiras, ou seja, a impugnante defende que os valores
lançados pelo Fisco têm origem irreal.
Ocorre que a interessada argumenta, mas não junta nenhuma prova de suas alegações.
Os únicos documentos apresentados pela recorrente não são minimamente hábeis à
comprovação do alegado, conforme será demonstrado mais adiante.
Ora, é conhecido no Direito o brocardo que diz: “alegar sem provar é o mesmo que não
alegar” (“allegatio et non probatio, quasi non allegatio”). Ou seja, não basta argumentar
graciosamente, deve a interessada rebater de forma coerente e com meios de prova
hábeis e idôneos.
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados aos autos pela Fazenda e pelo impugnante. Daí a
necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos.
No presente caso, o Fisco juntou aos autos os referidos log das fichas financeiras e
informou que os valores neles constantes foram confirmados pela existência dos
correspondentes créditos em conta efetuado pelo BANPARÁ, do que se presume
estarem corretos os dados obtidos pelo Fisco por meio do Ministério Público Estadual –
presunção relativa, ou seja, comporta a apresentação de prova em contrário, não
efetuada à contendo pela interessada.
Portanto, o que se verifica dos autos é que os lançamentos fiscais efetuados foram
devidamente motivados, uma vez que a origem dos valores lançados foi explicitada, as
alíquotas aplicadas foram informadas, a ocorrência dos fatos geradores de contribuição
restou demonstrada de forma clara e precisa, dando total condições à autuada de se
defender – tendo o Fisco cumprido com o ônus probatório que lhe cabia, passa a ser do
contribuinte o ônus de apresentar provas em contrário (art. 333, II, do CPC).
Visando comprovar as suas alegações, a postulante apresentou via impugnação os
documentos de fls. 783/870 (ano 2008), os quais chamou de “demonstrativos”, mas que
na verdade trata-se de cópias de: GPS avulsas, relatórios extraídos do programa SEFIP,
telas de consulta a dados bancários e protocolos de envio de GFIP ́s (conectividade
social).
Ocorre que os lançamentos fiscais referentes aos servidores comissionados baseiam-se
nas diferenças verificadas pelo Fisco quando comparados os valores das remunerações
constantes das folhas de pagamento apresentadas pela autuada com os valores das
remunerações constantes dos log das fichas financeiras disponibilizadas pelo Ministério
Público Estadual, os quais foram corroborados por créditos bancários, diferenças estas
que não foram declaradas em GFIP pela defendente; já os documentos referidos no
parágrafo anterior tratam apenas de valores declarados em GFIP, ou seja, tratam de
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

valores que não estão em discussão, de forma que não se prestam como prova a favor da
interessada, pois os lançamentos em questão tratam de remunerações não declaradas em
GFIP e de contribuições dos segurados que não foram descontadas de suas
remunerações.
Portanto, a autuada não logrou êxito em comprovar que os acréscimos lançados pelo
Fisco são irreais ou que não compõem o salário de contribuição.
O Decreto no 70.235, de 06/03/72, que rege o contencioso administrativo federal, dispõe
o seguinte acerca da prova:
Art.16. A impugnação mencionará:
(Omissis..).
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 9/12/93) (grifei)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;( acrescentado pela Lei no 9.532, de
10/12/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(acrescentado pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
Verifica-se dos dispositivos legais acima transcritos que o momento previsto em lei para
a autuada apresentar as provas que possui é quando da apresentação da impugnação, o
que não foi obedecido no presente caso, pois absolutamente nenhuma prova ou mesmo
evidência foi apresentada pela impugnante a seu favor.
A autuada reclama que os dispositivos legais oferecidos pelo Fisco não possibilitam o
entendimento esposado na exação. Tal reclamação não procede, pois, conforme já
demonstrado nos parágrafos anteriores, os dispositivos legais oferecidos pelo Fisco
subsumem-se perfeitamente à situação fática descrita no Relatório Fiscal, que motivou a
lavratura dos autos de infração em tela.
Quanto ao alegado excesso de exação, a autuada defende que “não tem obrigação por
lei e não deve apresentar outros livros, relatórios, documentos e controles que possam
comprometê-la perante a fiscalização (a fiscalização não tem o direito de exigilos)”.
É de se trazer à baila neste momento o disposto no art. 32, III, e no caput do artigo 33, e
seus §§ 1o, 2o, todos da Lei no 8.212/91, os quais dispõe expressamente acerca das
obrigações das empresas (no caso, considera-se a autuada como sendo empresa – art.
15, I, da Lei no 8.212/91):
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(Omissis...)
III prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Nova
redação dada pela Lei no 11.941/2009)(grifei)
(Omissis...)
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Nova redação dada pela
Lei no 11.941/2009) (grifei)
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos. (Nova redação dada pela Lei no 11.941/2009)(grifei)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Nova redação
dada pela Lei no 11.941/2009)(grifei)
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, aplicáveis ao presente caso, conclui-
se que a empresa (no caso, o Órgão Público) tem sim a obrigação legal de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização (art. 32, III e art. 33, §1o), como
também está legalmente obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 (§2o do art. 33).
A impugnante baseia sua argumentação na assertiva de que “os tributos levantados pelo
fiscal devem ser comprovados que são devidos e deixaram de ser recolhidos, ou seja, o
fiscal é quem deve investigar e levantar as provas para autuar a empresa”, o que é
correto dizer, mas isto não implica concluir, como equivocadamente defende a autuada,
que a empresa não está legalmente obrigada a apresentar livros, documentos e
esclarecimentos que possam lhe comprometer. Mesmo porque conceber tal
interpretação seria o mesmo que fomentar a prática da sonegação/fraude fiscal, o que é
inaceitável.
Em suma, não se verifica nos autos que a autoridade fiscal lançadora tenha
desrespeitado qualquer dispositivo legal ou infralegal, muito menos constitucional,
sendo portanto descabida a alegação de ocorrência de ilegalidade no procedimento
fiscal em questão, sendo, no entanto, por óbvio, garantido à autuada o direito a discutir
os créditos em tela no Judiciário, se assim o desejar.
Assim, devem ser mantidos todos os valores lançados nos autos de infração que
compõem o presente processo, inclusive os referentes ao auto de infração lavrado por
descumprimento de obrigação acessória (DEBCAD 37.354.2003), que também está
sendo mantido por todas as razões acima esposadas.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722367/2012-84

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento em sua
integralidade. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1062
DF CARF MF
Original